Tribunal: TJDFT
Processo: 0715324-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE JULGADA PROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. No julgamento de recurso interposto contra o acórdão deste Colegiado que havia negado provimento ao agravo de instrumento, o Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos a este eg. Tribunal a fim de serem arbitrados honorários em favor do advogado dos autores-agravantes. Na reapreciação do recurso, fixam-se os honorários advocatícios sob a consideração de que é cabível na decisão que encerra a primeira fase da ação de exigir contas, observando-se a tese fixada para o Tema 1.076/STJ.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.